Tribunal: STF
Processo: HC 208307
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 691.151/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS - RÉU SOLTO - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 319, C/C ART. 53 E ART. 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEÇA QUE DESCREVE DE FORMA SUFICIENTE OS FATOS E PROPICIA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM ATENDIDOS - AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO CONFIGURADA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO DE QUE A PEÇA ACUSATÓRIA BASEIA-SE APENAS EM DADOS DO TABLET UTILIZADO PELOS POLICIAIS, SUPOSTAMENTE COM DEFEITO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    "O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). 



    ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, por ser intempestivo. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Consoante o art. 258 do RISTJ, "A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a". 



    II - In casu, a decisão agravada foi considerada publicada no DJe em 29/9/2021 (fl. 338), findando o prazo legal em 4/10/2021. Interposto o presente agravo regimental apenas em 5/10/2021 (fl. 348), manifesta é a intempestividade do recurso. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Na petição inicial, a defesa sustenta que a ação penal carece de justa causa. Destaca que: (a) como pode o Paciente se defender de uma denúncia em que sequer os elementos do tipo penal [prevaricação] restam expostos pelo promotor? Durante uma instrução processual, poderiam se criar inúmeras motivações de interesse ou sentimento pessoal, pela acusação. Contudo, há a necessidade de exposição neste momento, na deflagração da ação, para que o Paciente possa ter direito a uma defesa plena; e (b) certo é que a denúncia genérica, como no presente caso, afronta a ampla defesa e o contraditório, em evidente prejuízo à atuação defensiva, uma vez que o Acusado se defende dos fatos. Ressalta, ainda: no presente caso, sequer há indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a ensejar a propositura de uma ação penal pelo suposto cometimento do crime de falsidade ideológica. (...) comprovado que Diego não estava no local quando da confecção da ocorrência no interior da residência, verifica-se que não houve qualquer inserção de informação falsa no documento público. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observa-se que os temas veiculados neste writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a reconhecer a intempestividade do recurso de agravo interposto contra a decisão que não conheceu do Habeas Corpus. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De todo modo, a decisão monocrática – ato, em rigor, impugnado – não revela quadro de teratologia ou excepcionalidade, cujo teor se transcreve: 



    Para delimitar a quaestio, transcrevo trecho do voto-condutor do v. acórdão (fls. 255-265): 



    "(...)"Consta do procedimento policial que a esta serve de base que os denunciados EDUARDO ROSA DE AMORIM e LUIZ HENRIQUE CORREA DE SOUZA, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 10h56min, foram acionados pela Central Regional de Emergência para atendimento de ocorrência de atrito verbal, envolvendo Diego Bastos Scott e seu genitor Edson Bastos Scott, na residência situada na Rua Quatro, 24, Bairro Progresso, Laguna/SC. 



    Ocorre que, por volta das 11h07min, horário em que a guarnição chegou ao local, Diego já havia saído de casa e se encontrava no Posto Meurer. Assim foi que, a pedido de Edson, os denunciados dirigiram-se ao referido estabelecimento, situado na Avenida Calistrato Müller Salles, 668, Bairro Esperança, Laguna/SC, e conversaram com Diego, a fim de que este não incomodasse mais seus familiares. 



    Posteriormente, na mesma data, por volta das 16h10min, a Central Regional de Emergência recebeu nova ocorrência envolvendo as partes, desta vez com notícia de ameaça no âmbito familiar, praticada por Diego em desfavor de seu genitor. 



    Diante disso, por volta das 16h33min, os denunciados foram empenhados para atendimento e, no interior do imóvel, conversaram com as partes e convenceram Diego a sair do local, em razão de seu estado alterado por embriaguez. Assim, Diego retirou-se e deslocou-se ao Posto Meurer, retornando, na sequência, para a rua de sua residência, onde ficou na esquina, falando e reclamando em voz alta. 



    Nesse ínterim, os denunciados constataram uma lesão no nariz de Edson, causada por Diego, e, então, registraram o BO-COP n. 6373690 por lesão corporal, dando origem ao boletim de ocorrência n. 02038.2021.0000124 (anexo). 



    Na sequência, por volta das 17h03min, os denunciados saíram da residência e, observando Diego na esquina, realizaram sua abordagem e prisão, algemando-o e colocando-o no compartimento de transporte de presos da viatura 5910, Fiat Weekend Adventure, placas QJM-6267. 



    Contudo, em ato contínuo, os denunciados, em comunhão de vontades e união de desígnios, praticaram ato de ofício contra expressa disposição de lei, a fim de satisfazer interesse e sentimento pessoal, uma vez que conduziram Diego ilegalmente até a Estrada Geral da Praia do Gi, em Laguna/SC, e não à Delegacia de Polícia para lavratura de auto de prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. 



    Ainda, após a condução ilegal de Diego, às 17h35min, os denunciados encerraram o BO-COP, no qual declararam e mantiveram a declaração de que "a guarnição realizou o Boletim de Ocorrência policial, pois Diego não estava presente no momento da lavratura do procedimento". 



    Diante de tal conduta, tem-se que os denunciados, em comum acordo, inseriram declaração falsa no registro de ocorrência policial e omitiram declaração que nele deveria constar, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, enquanto a guarnição policial ainda estava presente, Diego retornou ao local dos fatos, oportunidade em que foi preso e colocado algemado na caixa de transporte da viatura policial, e levado a lugar distante e ermo, situação a partir da qual nunca mais foi localizado" (Evento 1 dos autos da Ação Penal originária). 



    Na origem, aguarda-se a designação da audiência de instrução e julgamento. 



    Narrados os fatos, passa-se ao exame da impetração. 



    [...]



    2.1. O impetrante sustentou que a inicial acusatória é inepta quanto ao crime de prevaricação, pois "não [houve] exposição do elemento subjetivo, qual seja, o interesse ou sentimento pessoal do agente, há a necessidade de reconhecimento da nulidade absoluta, por afronta ao contraditório e à ampla defesa". 



    No entanto, da leitura atenta da peça, concluo que nela estão expostos os fatos criminosos, as circunstâncias relevantes, a qualificação dos acusados, inclusive do paciente, além da capitulação dos delitos e do rol de testemunhas. 



    [...]



    E como muito bem colocado pelo Procurador de Justiça Rui Amo Ritcher, os elementos do crime de prevaricação estão narrados na peça acusatória, nos termos do art. 77 do CPPM, pois dela consta que "os denunciados, em comunhão de vontades e união de desígnios, praticaram ato de ofício contra expressa disposição de lei, a fim de satisfazer interesse e sentimento pessoal, uma vez que conduziram Diego ilegalmente a Estrada Geral da Praia do Gi, em Laguna/ SC, e não à Delegacia de Polícia para lavratura de auto de prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 129, §9 2 , do Código Penal' e, ainda, que o suposto autor dos fatos da lesão corporal no âmbito doméstico encontra-se desaparecido desde então. 



    Nesse sentido, transcrevo, em parte, seu judicioso parecer, o qual passa integrar minhas razões de decidir: 



    “1..1 no que tange à alegação de ausência de descrição precisa quanto ao sentimento ou interesse pessoal, evidente cabe à instrução penal a plena comprovação das disposições do tipo penal correlato. A peça acusatória caracteriza-se por ser predominantemente descritiva de fatos, e não probatória, bastando tão somente elementos de prova que indiquem possível prática criminosa. 



    Acaso fosse exigida a existência de prova inequívoca para o oferecimento da denúncia, esta bastaria para se concluir pela condenação. 



    Nesse sentido, tem-se da própria argumentação do impetrante que não há deficiência na descrição dos fatos capaz de ensejar um cerceamento de defesa, pois a denúncia aponta que "os denunciados, em comunhão de vontades e união de desígnios, praticaram ato de ofício contra expressa disposição de lei, a fim de satisfazer interesse e sentimento pessoal, uma vez que conduziram Diego ilegalmente a Estrada Geral da Praia do Gi, em Laguna/SC, e não à Delegacia de Polícia para lavratura de auto de prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 129, §9 2 , do Código Penal"(...). 



    A peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta praticada, cumprindo integralmente os requisitos necessários para seu recebimento. 



    [...] 



    2.2. Da mesma forma, não é possível acolher-se a tese de ausência de justa causa para a persecução penal ao argumento de não ter ocorrido o crime de falsidade ideológica. 



    [...] 



    E, dos elementos até então coligidos aos autos da ação penal, notadamente exsurge prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de falsidade ideológica em relação ao paciente, mormente diante da documentação constante no Evento 1, Inquérito1", do IPM n. 5003336-67.2021.8.24.0091. A certeza, de outra parte, envolve a imersão na prova e deve ser feita no decorrer da instrução criminal, e não na via estreita do habeas corpus(...). 



    Portanto, não se verifica a aventada ausência de justa causa. 



    Desse modo, à míngua de constrangimento ilegal, o prosseguimento da ação penal é medida de rigor. 



    3. À vista do exposto, voto por conhecer e denegar a ordem" (grifei). 



    Pois bem. 



    Verifica-se, em suma, que a d. Defesa busca, neste recurso: (i) a absolvição sumária diante da atipicidade da conduta nos crimes imputados; (ii) a inépcia da denúncia, genérica, diante da ausência de individualização das condutas pelo delito de prevaricação; e (iii) ausência de justa causa para a ação penal por crime de falsidade ideológica. 



    Consigne-se, ab initio, que o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    No entanto, do trecho do v. acórdão acima transcrito, constata-se que analisou detidamente as alegações, realizando o exame suficiente de todos os requisitos formais da denúncia (art. 77 do Código de Processo Penal Militar) e entendendo por estarem estes presentes na exordial. 



    Com efeito, nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. 



    [...] 



    In casu, da leitura da narrativa constante da inicial acusatória, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente os fatos criminosos, em tese, individualizando a conduta de cada um dos denunciados (fls. 61-68): 



    […]



    No mesmo sentido, o d. Ministério Público Federal bem destacou os pontos em relação aos quais se insurge o impetrante. 



    [...]



    Como dito, é o que basta, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou falta de justa causa. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    […]



    Outrossim, inviável sequer reconhecer a inaptidão da denúncia com base em falta de justa causa, sobretudo em relação ao delito de falsidade ideológica. 



    No que concerne especificamente à justa causa, ressalta-se, por necessário, que o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, a inviabilidade da persecução penal. 



    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável nessa apreciação, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade e/ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de pronto. 



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. 



    Não é exigida certeza, que, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. 



    Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. 



    No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público Estadual, em sua denúncia, indica que supostamente o paciente seria uma das pessoas responsáveis pela conduta narrada. 



    Verbis (fl. 63): 



    "(...) Contudo, em ato contínuo, os denunciados, em comunhão de vontades e união de desígnios, praticaram ato de ofício contra expressa disposição de lei, afim de satisfazer interesse e sentimento pessoal, uma vez que conduziram Diego ilegalmente até a Estrada Geral da Praia do G, em Laguna/SC, e não à Delegacia de Polícia para lavratura de auto de prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal. 



    Ainda, após a condução ilegal de Diego, às 17h35min, os denunciados encerraram o BO-COP 7 , no qual declararam e mantiveram a declaração de que "a guarnição realizou o Boletim de Ocorrência policial, pois Diego não estava presente no momento da lavratura do procedimento". 



    Diante de tal conduta, tem-se que os denunciados, em comum acordo, inseriram declaração falsa no registro de ocorrência policial e omitiram declaração que nele deveria constar, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, enquanto a guarnição policial ainda estava presente, Diego retornou ao local dos fatos, oportunidade em que foi preso e colocado algemado na caixa de transporte da viatura policial, e levado a lugar distante e ermo, situação a partir da qual nunca mais foi localizado(...)" (grifei).



    Ademais, o acolhimento da tese defensiva como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal Superior: 



    […]



    Verificadas, portanto, a regularidade formal da denúncia, bem assim a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, inviabilizado está o trancamento da ação penal. 



    Assim eventuais teses absolutórias, como a do mal funcionamento do tablet, além de requererem o revolvimento de fatos e provas sequer realizado na origem, ainda podem ser mais bem debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim apropriado ao discurso de mérito. 



    [...] 



    Conclui-se, pois, que não restou nenhuma flagrante ilegalidade. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”. 



    No presente caso, de se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Aliás, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente